Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESTITUIÇÃO AOS AUTORES DEVIDA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos arts. 2o e 3o do normativo em referência.

2 – No caso concreto, em que pese a Apelante ter assumido a obrigação de outorgar a escritura pública do imóvel aos Apelados, fornecendo a documentação necessária ao Cartório de Imóveis, não juntou aos autos qualquer comprovação de que realizou as diligências necessárias para que fosse viabilizada a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel, impossibilitando os promitentes compradores de imitirem-se na posse do bem. Assim sendo, o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere aos promitentes compradores o direito à rescisão judicial do contrato, nos termos do art. 475, do Código Civil.

3 – Constatando-se que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da Ré, impõe-se, por força do Enunciado no 543/STJ, o retorno das partes ao status quo ante, o que inclui o valor desembolsado a título de comissão de corretagem, com a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, não havendo que se falar em retenção a qualquer título, ainda que a pretexto de cobrir despesas administrativas.

4 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1345331/RS (Tema 886), fixou a tese de que “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”. No caso, evidencia-se que restou incontroverso nos autos que os Demandantes não tiveram a posse do imóvel, ante o relato dos Autores e a ausência de negativa da parte Ré, bem como não restou demonstrada nos autos a ciência inequívoca do condomínio em relação à transação realizada entre as partes, não sendo preenchidos os requisitos para que a obrigação do pagamento das taxas condominiais e do IPTU recaia sobre os Autores.

5. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida e, considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses como a dos autos, é presumido, deve a ré ser condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.

6. Recurso desprovido.